Tribunal: TJMT
Processo: 1058446-72.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1058446-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA PEREIRA GOMES - CPF: 571.389.311-15 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.

1058446-72.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Maria Pereira Gomes

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – REVISÃO DE CONSUMO – FATURAS EXORBITANTES – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA -

REVISÃO DAS FATURAS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade das faturas contestadas pela consumidora, impositiva a revisão do débito
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

As cobranças exorbitantes e corte no fornecimento de energia elétrica da consumidora, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.

1058446-72.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Maria Pereira Gomes

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Pereira Gomes contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos que move em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente a pretensão,

condenando a autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformada, recorre a autora sustentando o desacerto da sentença, mencionando que a concessionária não logrou demonstrar a regularidade do consumo exorbitante aferido, ressaltando sua hipossuficiência para a produção de provas.

Sustenta que os valores exigidos pela concessionária não condizem com a sua média de consumo, pugnando pela declaração de inexistência do débito dos meses de outubro e novembro de 2020, requerendo a readequação para sua média de consumo.

Pugna pela condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do corte de energia que suportou indevidamente, aliado a todo dissabor suportado na tentativa de solução administrativa da celeuma.

Contrarrazões do apelado (id. 121475475) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.

1058446-72.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Maria Pereira Gomes

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Maria Pereira Gomes ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando que restou surpreendida com as contas de consumo referentes aos meses de agosto e setembro/2020, pois ultrapassaram sobremaneira sua média de consumo.

Menciona que diante disso, registrou a reclamação nº 380979, obtendo a resposta de que não havia irregularidade na leitura, salientando que a concessionária sequer se dirigiu ao seu imóvel para elaboração do TOI. Em decorrência desses fatos, ajuizou a Reclamação Cível n. 1039347-42.2020.8.11.0001.

Narra que no mês de outubro recebeu outra fatura exorbitante, motivando o registro de nova reclamação administrativa e que finalmente resultou na substituição de seu relógio medidor pela concessionária que manteve os valores lançados na fatura, orientando a autora a aguardar a conclusão do procedimento administrativo interno.

Discorre que os valores exorbitantes tornaram a repetir no mês subsequente, motivando, novamente, o registro de nova reclamação e mais uma vez orientada a aguardar a finalização do procedimento.

Contudo, em dezembro/2020 foi surpreendida com o corte no fornecimento de energia. Ao final, requer a declaração de inexistência dos débitos referentes aos meses de outubro e novembro de 2020, para que seja determinada a readequação dos valores à sua média de consumo, bem como ao pagamento da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, condenando a autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC (id. 121475470).

Inconformada, recorre a autora sustentando o desacerto da sentença, mencionando que a concessionária não logrou demonstrar a regularidade do consumo exorbitante aferido, ressaltando sua hipossuficiência para a produção de provas.

Sustenta que os valores exigidos pela concessionária não condizem com a sua média de consumo, pugnando pela declaração de inexistência do débito dos meses de outubro e novembro de 2020, requerendo a readequação para sua média de consumo.

Pugna pela condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do corte de energia que suportou indevidamente, aliado a todo dissabor suportado na tentativa de solução administrativa da celeuma.

Por proêmio, antes de adentrar à análise da insurgência recursal, convém mencionar que atento ao relato da apelante e, em consulta aos autos da Reclamação n.
1039347-42.2020, que tramitou perante o 6º Juizado Cível de Cuiabá, verifico que a demanda foi julgada parcialmente procedente determinando à concessionária a readequação das faturas referentes aos meses de
agosto, setembro e outubro 2020
, com base na média dos seis meses anteriores, vejamos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1-DETERMINAR
que a reclamada proceda a readequação das faturas discutidas nos autos, em relação aos meses de agosto, setembro e outubro 2020, com base na média dos seis meses anteriores.

2- DETERMINAR
que a reclamada restitua, de forma simples, a quantia cobrada em excesso na monta de R$ 206,57 (duzentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais em relação ao pagamento da fatura de agosto de 2020, devendo a quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

3- OPINAR

pela improcedência dos danos morais
”
.
(id. 49277056 – autos de origem)

De tal arte, considerando o julgamento mencionado, a análise da celeuma se restringirá as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como ao demais relatado pela apelante referente a repetição do indébito e configuração, ou não, de dano moral.

Pois bem. É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos, extrai-se das faturas arroladas pela apelante que nos meses de novembro e dezembro/2020, a concessionária registrou aumento significativo no consumo.

Diante do inesperado aumento, a apelante trilhou pela solução administrativa do ocorrido, registrando inúmeras reclamações, contudo, sem sucesso. Nota-se que 02.11.20 a concessionária apelada procedeu a retirada do relógio medidor da apelante para a realização de perícia, sem, contudo, apresentar o resultado da aferição (id. 121475136)

Ora, h
avendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média da consumidora, pode a mesma contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Destarte, apesar do entendimento firmado pelo d. magistrado de origem, tenho que a apelada não desincumbiu desconstituir as afirmações autorais, mormente não logrou demonstrar a regularidade das aferições referentes aos meses de novembro e dezembro/2020, resultando na apuração de débito muito além do consumido pela apelante.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da apelante.

Nota-se que a apelada deixou de pugnar pela
realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020,
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

Sendo assim, diferente do que entendeu o MM. Juiz, não há como sustentar a legalidade dos procedimentos adotados pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando na manutenção das faturas exorbitantes em nome da apelante.

Nesse
passo, não se olvida que as cobranças exorbitantes e corte no fornecimento de energia elétrica da consumidora, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelada foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença também merece ser reformada neste particular.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança exorbitante perpetrada, acrescida da interrupção de energia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser totalmente reformado, para determinar a readequação das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro/2020,
devendo ser aplicada a média de consumo anterior dos doze últimos

meses à data da irregularidade, bem como para condenar a
concessionária apelada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022